Tribunal: STF
Processo: RE 1539609
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO CALCADA NA REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTO DE 15% NO VALOR DAS MENSALIDADES A PARTIR DE MARÇO/2020 ATÉ MARÇO/2021. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. 



    1. Portarias editadas pelo MEC, a contar de março/2020, suspendendo as aulas presenciais. Disciplinas teórico-cognitivas ministradas em ambiente virtual. Vedada a substituição em relação às aulas práticas de laboratórios, especificamente para o curso de medicina.



    2. Julgamento das ADPFs 706 e 713 pelo STF. Necessidade de aferir a existência do efetivo desequilíbrio contratual no caso concreto.



    3. Suspensão das atividades presenciais que importa, notoriamente, em significativa redução dos custos operacionais da Ré. Pagamento integral do valor da mensalidade que coloca o consumidor em clara e exagerada desvantagem, tendo em vista que o serviço deixou de ser prestado conforme contratado. Revisão do contrato que se afigura cabível. 



    4. A solução adequada à espécie é o abatimento dos valores inerentes às disciplinas que efetivamente deixaram de ser oferecidas com o ensino remoto, mantendo-se a cobrança regular das aulas que foram ministradas on-line. Percentual de redução fixado em 15%, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece reparo. 



    5. Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei estadual 8.864/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI 6448/RJ, que é irrelevante para o deslinde da controvérsia nestes autos. A redução do valor da mensalidade cobrada pela Ré não foi pautada na referida legislação, mas sim nos princípios da relação contratual de consumo. 



    6. Termo final para a incidência do percentual de desconto nas mensalidades que deve ser fixado em março/2021, ocasião em que o MEC autorizou o retorno gradativo das aulas presenciais. Parte ré que deixou a cargo dos estudantes a escolha entre aulas presencial ou online. 



    7. Sucumbência recíproca configurada. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 85, § 4º, inciso II do CPC, vez que a Fazenda Pública não é parte no processo.



      DESPROVIMENTO DOS APELOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, caput, 170, inciso IV, e 207 da Constituição Federal.



    Sustenta que, em razão da pandemia da Covid-19, as instituições de ensino se viram obrigadas a suspender suas atividades presenciais e o Ministério da Educação autorizou a adoção de aulas em ambientes virtuais.



    Pontua que a recorrente realizou diversos investimentos para continuidade das aulas, contudo houve significativo aumento dos índices de inadimplência, causando expressivo abalo no setor.



    Argumenta que “a despeito das graves perdas sofridas por instituições de ensino de diversos níveis, juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade.”



    Cita o julgamento das ADPFs nº 706 e 713, no qual a Suprema Corte declarou a “inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”.



    Aduz que o acórdão recorrido viola os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da livre concorrência, do ato jurídico perfeito, da propriedade e da autonomia universitária, requerendo, ao fim, o afastamento do “desconto imposto na origem, diante das inconstitucionalidades apontadas”.



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    O acórdão recorrido negou provimento ao apelo da ora recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que reduziu o valor da mensalidade, por haver desproporção com o serviço prestado.



    Consta do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “O cerne da controvérsia diz respeito à revisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, por meio da qual a parte autora requer a redução do valor das mensalidades do curso de medicina, sob o fundamento de que a grade curricular contratada não estava sendo integralmente cumprida pela Instituição de ensino ré, notadamente em relação às aulas práticas, em razão das medidas sanitárias restritivas impostas pela pandemia do coronavírus; além do ressarcimento dos valores pagos a maior nos meses de março e abril/2020. 



    Neste esteio, impõe-se avaliar qual a melhor solução para equacionar o problema enfrentado pela Instituição de ensino demandada e pela parte autora, diante do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato em função da crise sanitária, iniciada em março de 2020, em razão da pandemia da COVID-19, que impôs uma mudança drástica de comportamento como forma de conter a disseminação do vírus, com foco no distanciamento social e redobrados cuidados de higiene. 



    Pois bem. Como é cediço, em 17 de março de 2020, foi editada a Portaria 343 do MEC que autorizou, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais por aulas em que se utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. 



    Em seguida, a Portaria 345/2020 do MEC alterou as disposições da norma acima citada, passando a constar que, especificamente para o curso de Medicina, somente as aulas teóricas poderiam ser substituídas por aulas virtuais, sendo vedada às aulas práticas de laboratórios ou estágios. 



    Em junho de 2020, esta norma foi revogada pela Portaria 544 do MEC que, no entanto, manteve as especificações acima citadas, determinando que tais medidas se estenderiam até 31 de dezembro de 2020. 



    In casu, é incontroverso que a Universidade ré adotou o comando de suspensão das aulas presenciais do curso de Medicina, substituindo as aulas teóricas por aulas virtuais. 



    Por sua vez, as aulas práticas deixaram de ser ministradas durante o período em que vigorou as medidas legais de distanciamento social, o que configura evidente redução da carga horária contratada. 



    De outro lado, a Ré manteve a cobrança integral da mensalidade durante os meses de março e abril de 2020, somente concedendo à parte autora desconto de 15% a partir da decisão que deferiu a antecipação de tutela (v. index 442). 



    Neste ponto, vale consignar que o objeto da presente demanda, ajuizada em maio de 2020, diz respeito às mensalidades daquele ano e aquelas que venceram durante o período de suspensão das aulas presenciais. 



    Outrossim, cabe registrar o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 706 e 713, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade da concessão de descontos lineares sobre as mensalidades cobradas pelas instituições de ensino superior, sem considerar, no caso concreto, as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes envolvidas no contrato. 



    (...)



    Assim, de acordo com o quadro probatório delineados nos autos, impõe-se aferir se houve o efetivo desequilíbrio contratual a ensejar a redução do valor das mensalidades do curso de medicina durante o período em que vigoraram as medidas de restrição; o que encontra respaldo na regra do artigo 317 do Código Civil e no princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a pandemia da COVID-19 se enquadra como fato superveniente, extraordinário e imprevisível. 



    No caso, verifica-se que, no 1º semestre de 2020, os Autores estavam matriculados no 1º período do curso de Medicina (v. index 71/197).



    Decerto que a Instituição de Ensino ré, para dar continuidade às atividades educacionais, implementou o sistema de aulas remotas, por meio digital, transferindo para essa modalidade as disciplinas teórico-cognitivas, tal como autorizado pelas Portarias do MEC. 



    Cabe destacar que o contrato de prestação de serviços educacionais não foi interrompido, haja vista que as aulas relacionadas às disciplinas teórico-cognitivas foram ministradas de forma síncrona, quando necessário.



    Não se desconhece o fato de que a implementação do sistema digital exigiu da parte ré investimentos em tecnologia para adaptar-se à nova realidade, visando a disponibilização de aulas remotas, assim como a contratação de colaboradores necessários para o funcionamento do regime proposto.



    Todavia, de acordo com as medidas restritivas sanitárias, as aulas práticas foram suspensas. 



    E, segundo o Manual do aluno, a grade curricular do mencionado período contemplava grande número de aulas práticas de laboratório (v. index 684 – p.e. 04), para as quais, repise-se, era vedada a manutenção do sistema presencial, bem como a disponibilização por meio virtual.



    É certo que a suspensão das atividades presenciais importa, notoriamente, em significativa redução de custos operacionais, tais como consumo de energia elétrica, água, material de limpeza, dentre outros.



    Com efeito, depreende-se que o valor da mensalidade para o 1º semestre do ano de 2020 era de aproximadamente R$ 11.000,00 (v. index 71/197); quantia esta que, naturalmente, contemplava toda a grade curricular, ou seja, remunera tanto as aulas teóricas quanto as práticas.



    Neste cenário, mostra-se desarrozoado que o aluno arque com os custos de um serviço que não lhe foi prestado integralmente, razão pela qual deve ser obstada a cobrança dos créditos correspondentes àquelas atividades pedagógicas que não foram fornecidas conforme contratadas.



    Portanto, o pagamento integral do valor da mensalidade consubstancia obrigação que coloca o consumidor em clara e exagerada desvantagem, tendo em vista que o serviço deixou de ser prestado pela Ré conforme contratado; o que autoriza a revisão do contrato firmado entre as partes para reduzir o valor das mensalidades impostas à parte autora. 



    Tal conclusão está amparada pelo disposto nos artigos 6º, inciso V e 51, § 1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 



    No caso, a solução mais justa, adequada e prudente à espécie é o abatimento dos valores inerentes às disciplinas que efetivamente deixaram de ser oferecidas com o ensino remoto, mantendo-se a cobrança regular das aulas que foram ministradas online.



    Deste modo, afigura-se plausível o percentual de redução da mensalidade fixado em 15% pelo r. Juízo de origem, adequando-se aos termos do que foi definido em sede de ação civil pública movida em face da Universidade demandada (processo n° 0095651-56.2020.8.19.0001), sendo certo que os interesses em conflito foram bem sopesados na r. sentença, no tocante à vulnerabilidade econômica e à onerosidade excessiva.”



    Importa destacar que a orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que a contraprestação de serviços escolares ou educacionais constitui relação disciplinada pelo direito civil, por se tratar de tema próprio de contratos, consoante se observa do que restou decidido na ADI 1.007, Relator o Ministro Eros Grau (DJ de 24/2/2006), e na ADI 1.042, Relator o Ministro Cezar Peluso (DJ de 6/11/2009)



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 706 e 713, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, decidiu pela inconstitucionalidade das interpretações judiciais fundamentadas unicamente na ocorrência da pandemia da Covid-19 e na transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinando às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes contratuais participantes da lide.



    Eis a ementa dos julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, publicado no DJe de 29-03-2022)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado. (ADPF 713, publicado no DJe de 29-03-2022)



    Observa-se, portanto, que foi decidido que a imposição de descontos de mensalidades de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.



    Além disso, na ADI 6.445, na qual fui redator do acórdão, foi declarada a inconstitucionalidade de lei estadual que concedia descontos nas mensalidades devidas às instituições da rede privada de ensino durante a pandemia do novo coronavírus. O acórdão desse julgamento traz a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estad